Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. INAPLICABILIDADE DO CDC. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Demanda fundada na gestão irregular da conta PASEP pelo Banco do Brasil S/A que sequer tangencia interesse da União não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
II. À luz dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para ação indenizatória lastreada na administração lesiva de conta PASEP.
III. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970.
IV. Quando o réu produz defesa direta de mérito, cabe ao autor comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. O saldo da conta PASEP não é corrigido pelos índices de atualização de créditos tributários da União, mas segundo o disposto nos artigos 8o da Lei Complementar 7/1970, 5o da Lei Complementar 8/1970, 6o do Decreto-Lei 2.445/1988, 3o da Lei Complementar 26/1975, 10 da Lei 7.738/1989, 7o da Lei 7.959/1989, 38 da Lei 8.177/1991 e 12 da Lei 9.365/1996.
VI. À falta de prova de que os valores depositados na conta individual do PASEP deixaram de ser corrigidos de acordo com as diretivas legais ou de que foi praticada qualquer irregularidade na sua administração, não pode ser acolhido pleito indenizatório deduzido em face do gestor (Banco do Brasil S/A).
VII. Apelação conhecida e desprovida.